Tribunal: TJMT
Processo: 0001327-35.2011.8.11.0091
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001327-35.2011.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Cosmo Damiao Goncalves da Silva (RECORRENTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), COSMO DAMIAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 008.299.121-93 (RECORRENTE), IDINALVA ROSA DOS SANTOS - CPF: 014.430.341-85 (VÍTIMA), JOSE CARLOS SIQUEIRA (ASSISTENTE), LUCIMAR ROSA DA SILVA (ASSISTENTE), CICERO SIQUEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para o julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP. O recorrente sustenta inexistência de intenção homicida e requer a desclassificação do delito para lesão corporal, pleiteando posteriormente o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar se há prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, apta a permitir a desclassificação do crime para lesão corporal e, (ii) analisar se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima é manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir

3. A desclassificação para lesão corporal, na fase de pronúncia, só é admissível quando demonstrada, de forma incontroversa, a inexistência do
animus necandi
, o que não se evidencia no caso concreto.

4. A dinâmica dos fatos indica que o recorrente efetuou um disparo contra a vítima pelas costas, circunstância que não permite, nesta fase, afastar o dolo homicida, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas ocorre quando manifestamente improcedentes. No caso, o fato de a vítima ter sido atingida pelas costas (e, não, nas costas) pode caracterizar a surpresa, situação que, em tese, dificultaria qualquer reação de defesa, de modo que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir se tal circunstância é apta, ou não, a configurar a qualificadora prevista, no art. 121, § 2o, IV, do CP.

IV. Dispositivo

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Dispositivos relevantes: art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF; art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, ambos do CP; art.
589 do CPP.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG; TJMT, RESE n. 00059-60-83.2016.8.11.0004,
RESE n. 0002404-21.2014.8.11.0044; RESE n. 1000405-24.2021.8.11.0059, Enunciado Criminal n. 2.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001327-35.2011.8.11.0091

RECORRENTE: COSMO DAMIAO GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

COSMO DAMIAO GONCALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas disposições no art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, todos do CP (id. 259961673).

O recorrente, COSMO DAMIAO GONCALVES DA SILVA, alega que: 1) não agiu com intenção de matar a vítima (
animus necandi
) e, 2) a qualificadora referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) é manifestamente improcedente.

Pede o provimento do recurso para que seja desclassificada a conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal e, por consequência, “
requer-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, em atenção ao disposto nos artigos 129 c/c 117, I e II c/c 109, V c/c 107, IV do Código Penal.”

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (id. 259961687)

Nas contrarrazões, a
Promotoria de Justiça de Nova Monte Verde
pugna pelo desprovimento (id. 259961690).

Na fase do art. 589 do CPP, o juízo singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.
259961691).

A 32a Procuradoria de Justiça criminal
exarou parecer no mesmo sentido das contrarrazões do órgão ministerial da origem (id. 262024285).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, registro que a autoria e a materialidade delitivas não foram impugnadas neste recurso, portanto, são pontos incontroversos.

A primeira questão a ser examinada é se as provas presentes nos autos demonstram a intenção de matar (
animus necandi
), o que justificaria a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio qualificado ou, se há elementos probatórios que permitam a reclassificação para lesão corporal.

Em casos desse jaez, o c. STJ e este e. Tribunal de Justiça possuem firme entendimento no sentido de que a desclassificação para lesão corporal só é admitida na fase de pronúncia quando evidenciada, estreme de dúvidas, a inexistência do
animus necandi
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJE de 19/5/2023; TJMT, RESE n. 00059-60-83.2016.8.11.0004, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/06/2024, DJE de
24/06/2024).

E, no caso dos autos, não evidencio, de modo claro e inquestionável, a ausência de
animus necandi
, ao considerar a dinâmica dos fatos.

Explico.

O recorrente confessa o disparo que atingiu a vítima, porém, alega que foi acidental.

Por sua vez, a vítima, Idinalva Rosa dos Santos, em juízo, narrou, em suma, que estava casada com Cosme e queria se separar, mas ele não aceitava. Por isso, fugiu com a filha, mas retomou o relacionamento e foram morar em uma fazenda, local em que ocorreram os fatos. Contou que, no fatídico dia, foi ao rio lavar roupas e Cosme a chamou para conversar em casa. Aduziu, ainda, que, durante o trajeto, Cosme lhe acusou de traição, contudo, negou. Quando foi retomar o caminho, ao virar de costas, relatou que Cosme atirou contra ela com uma espingarda, atingindo-a perto do ombro, sendo socorrida pelo irmão e filhos pequenos, que pediram ajuda a terceiros.

Essa versão foi corroborada pelos depoimentos judiciais das testemunhas, José Carlos Siqueira, Lucimar Rosa da Silva e Cícero Siqueira, as quais confirmaram que prestaram socorro à vítima no dia dos fatos porque ela teria sido atingida por um disparo de arma de fogo.

Diante desse contexto, não havendo prova cabal de que o disparo foi efetuado de forma acidental, não se mostra viável, nesta fase processual, a reclassificação do crime para lesão corporal, como solicitado nas razões recursais, devendo a questão ser analisada pelo Tribunal do Júri, que é o juízo natural do feito (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’).

Em uma situação semelhante, esta e. Câmara decidiu assim:

“(...) A análise do elemento subjetivo da conduta do agente compete ao Tribunal do Júri (STF, RHC no 120.417-AL). “Uma vez verificada, na fase de pronúncia, a presença de elemento indiciário, por menor que seja, da existência de dolo eventual, deve o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal de Júri [...]” (STJ, AgRg no AREsp no 693.045/ES). “Na pronúncia, a dúvida [...] se o disparo de revólver contra a vítima ocorreu acidentalmente ou não, deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, a quem compete proceder à valoração das provas e dirimir a controvérsia.” (TJSC, Recurso Criminal no 486345/SC) (...)”
(RESE n. 0002404-21.2014.8.11.0044, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/12/2018, publicado em 04/12/2018, publicado no DJE de 07/12/2018).

Por outro lado, é sabido que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 2).

No caso, o fato de a vítima ter sido atingida pelas costas (e, não, nas costas) pode caracterizar a surpresa, situação que, em tese, dificultaria qualquer reação de defesa, de modo que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir se tal circunstância é apta, ou não, a configurar a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP.

Nesse sentido:

“(...) Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático [vítima atingida por tiros pelas costas - ombro e glúteo] afigura-se possível "denotar dificuldade de reação defensiva. A exclusão de qualificadora, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos (...)”
(RESE n. 1000405-24.2021.8.11.0059, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025).

Em conclusão, as teses recursais (ausência de
animus necandi
e improcedência da qualificadora) devem ser submetidas ao crivo do júri, que, nos termos do art. 5o, XXXVIII, “d”, é o juízo competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025